Tribunal: TCU
Processo: 002.336/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de Acórdão da 1a Câmara, que julgou tomada de contas especial, instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados pela União, por meio de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Sebastião Elias Misiara Mokdici e pela União dos Vereadores do Estado de São Paulo - Uvesp, em face do Acórdão 9223/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou tomada de contas especial, instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados pela União, por meio do Convênio 529/2007, registro Siafi 605641, firmado entre o Ministério do Turismo e a Uvesp, cujo objeto consistiu na "Divulgação das Atividades Turísticas do Estado de São Paulo/SP", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Sr. Sebastião Elias Misiara Mokdici e à União dos Vereadores do Estado de São Paulo - Uvesp.